Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706567-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA AGRAVADO: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JOSE TARCISO DE MELO, JOSE EVERALDO DE MELO, MELO &amp; MELO LTDA - ME, WELLINGTON DA COSTA MELO, ANDERSON CLEITON PINHEIRO, THAMIRES FRANCELINO MENDONCA DE MELO, MIRIAN MARA MALAQUIAS DE MELO, RENATHA MALAQUIAS DE AZEVEDO FERRAZ DECISÃO 1. O terceiro interessado, arrematante, agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (ids 184421349) que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, indeferiu pedido de cancelamento de bloqueio da matrícula do imóvel arrematado, haja vista que está sendo discutida a preferência do credor. Alega, em suma, que no Proc. 0014169-55.2016.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia, arrematou os lotes 04, 05, e 06, da CNJ 01, Projeção A, Taguatinga, matrícula 18240 - 3o RI/DF. Afirma que, ao levar a registro a carta de arrematação, obteve do Cartório nota devolutiva em virtude de bloqueio da matrícula determinado pelo Juízo de Taguatinga. Narra que informou o empecilho ao Juízo de Ceilândia, onde se deu a arrematação, o qual entendeu que a baixa do bloqueio deve ser requerida ao Juízo que o determinou. No entanto, o Juízo de Taguatinga indeferiu o seu pleito pela razão acima explicitada. Assevera que a carta de arrematação confere-lhe o direito ao registro, sendo ilegal a recusa do cancelamento do bloqueio motivada por disputas sobre preferências de gravames ou de credores em processo estranho ao da arrematação. Sustenta que pagou todo o preço referente ao imóvel e que o registro na matrícula do imóvel é uma consequência que emana do ato, que a arrematação é uma forma de aquisição originária de propriedade e que tem direito a receber o bem imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus. Aponto perigo de dano, pois está impedido de exercer o seu direito de propriedade, não podendo registrar o imóvel arrematado em seu nome, livre de quaisquer ônus ou gravames, impedida, ainda, de vender o imóvel e tendo dificuldades em alugar, por não conseguir comprovar sua propriedade sobre o bem, o que acarreta prejuízo financeiros. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a baixa do gravame (Av. 11) ordenado no Proc. Proc. 0703014- 94.2019.8.07.0007, com a expedição de ofício ao 3o RI, tutela a ser ao final confirmada. 2. O bloqueio de matrícula tem natureza cautelar, de sorte que seria temerário determinar, inaudita altera parte, o cancelamento do seu registro. Acrescento que, por outro meio, é possível resguardar o eventual direito do agravante, seja facultando-lhe a prenotação da carta de arrematação, seja impedindo, até o julgamento do agravo, a prática de atos, no processo de origem, voltados à transferência do imóvel em questão. 3. Defiro parcialmente a liminar para facultar ao agravante a prenotação da carta de arrematação no registro imobiliário (LRP 214, § 4o) e para suspender a prática de atos, no processo de origem, que ensejem a transferência do imóvel. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator